Tribunal: TJSP
Processo: 0015636-64.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015636-64.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MARCOS LEANDRO PAULINO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para deferir o livramento condicional ao sentenciado
Marcos Leandro Paulino, mediante as condições previstas no artigo 132, § 1o, alíneas
“a”, “b” e “c”, da Lei de Execução Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015636-64.2019.8.26.0996 -Voto no 11012
2
Voto no 11.012
Agravo em Execução no 0015636-64.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Marcos Leandro Paulino
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo
em
execução
penal.
Livramento
Condicional.
Indeferimento fundamentado na necessidade de cumprimento
de pena em regime semiaberto antes da concessão do benefício.
Requisito não previsto em lei. Sentenciado que reúne os
requisitos objetivo e subjetivo exigidos pelo artigo 83 do
Código Penal. Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto
pelo
sentenciado Marcos Leandro Paulino em face da r. decisão do
MM. Juízo de Direito da Unidade Regional do Departamento de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente,
que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o
fundamento de que é necessária a prévia passagem pelo regime
intermediário para a concessão do benefício (fls. 32/33).
Alega o agravante, em síntese, que preenche os requisitos
objetivos e subjetivos necessários à concessão do livramento
condicional (fls. 01/05).
Pleiteia o provimento do recurso para que seja concedido
o livramento condicional.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015636-64.2019.8.26.0996 -Voto no 11012
3
contraminuta (fls. 09/14).
A decisão hostilizada foi mantida (fl. 15).
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se
pelo provimento do agravo, aduzindo que o agravante preenche
os requisitos legais para a concessão da benesse (fls. 38/40).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A decisão recorrida justificou o indeferimento do pedido
de concessão de livramento condicional na necessidade de o
recorrente passar primeiramente pelo regime semiaberto.
Entretanto, respeitado o entendimento do magistrado
sentenciante, o fundamento apresentado não se baseou em
nenhum dos requisitos legais exigidos para concessão do
benefício.
O artigo 83 do Código Penal estabelece em seus incisos
que é necessária a satisfação dos requisitos objetivo
(cumprimento de 1/3 da pena para o réu primário ou 1/2 para
o
reincidente)
e
subjetivo
(comportamento
satisfatório,
comprovado pelo atestado de bom comportamento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015636-64.2019.8.26.0996 -Voto no 11012
4
Portanto, a referida norma não exige o cumprimento de
pena privativa de liberdade no regime semiaberto ou aberto
antes da concessão do livramento ao sentenciado.
A decisão recorrida, então, estabeleceu condição não
prevista na legislação, violando o princípio da legalidade.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL CASSADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO ANTES
DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. REQUISITO
NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
PRECEDENTES.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. A via
eleita se revela inadequada para a insurgência do impetrante
contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico
prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o
seu
formal
conhecimento.
Precedentes.
2.
O
alegado
constrangimento ilegal será analisado para a verificação da
eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do
artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. 3. O Tribunal de
origem, ao cassar a concessão de livramento condicional, ao
entendimento de que seria necessário a permanência do
paciente em regime intermediário antes de conferir-lhe o
benefício, estabelece requisito não previsto na legislação, em
afronta ao princípio da legalidade. Constrangimento ilegal
evidenciado. 4. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido de
ofício para cassar o aresto objurgado, restabelecendo-se o
decisum de origem que deferiu ao paciente o livramento
condicional.” (HC 323.767/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE
ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE),
QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015) (grifo
meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015636-64.2019.8.26.0996 -Voto no 11012
5
Observo, ainda, que, segundo os documentos dos autos,
o sentenciado é primário, cumpriu mais da 1/3 (um terço) da
pena imposta (fl. 25 e fl. 109 dos autos de execução no
0008786-28.2018.8.26.0026 - 25 dias remidos) e ainda
apresentou atestado de bom comportamento carcerário (fl. 24).
Não bastasse isso, em seu boletim informativo não consta
nenhuma falta disciplinar, obteve três saídas temporárias,
tendo retornado de todas elas, bem como desempenhou
atividades laborais dentro da unidade prisional e, após a
progressão ao regime semiaberto, passou a exercer atividade
laboral externa consistente em limpeza pública, circunstâncias
que evidenciam o preenchimento do requisito subjetivo.
Assim, satisfeito os requisitos exigidos pelo artigo 83 do
Código Penal, de rigor a concessão do benefício pretendido.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para
deferir o livramento condicional ao sentenciado Marcos
Leandro Paulino , mediante as condições previstas no artigo
132, § 1o, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei de Execução Penal.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator